Tribunal: STF
Processo: ARE 1375276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos de agente da saúde. Natureza dos cargos. Discussão. 3. Ofensa constitucional indireta. Reexame de matéria fática. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.